Tribunal: TJDFT
Processo: 0722203-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO. MARCO.
I - O descumprimento da obrigação de comparecimento em Juízo pelo apenado beneficiado com cumprimento de pena em regime aberto ocorre quando ele não se apresenta na data estipulada e não do dia posterior ao último comparecimento.
II - Considera-se como efetivo cumprimento da pena o período compreendido entre o dia do último comparecimento e a data da próxima apresentação em Juízo ou, no caso, da prisão em flagrante, que ocorreu antes dela. Precedentes do STJ e desta Corte.
III - Recurso conhecido e provido.